Tribunal: TJSP
Processo: 2136623-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu pedido para declarar indevidos os juros e a multa de mora aplicados, pela Fazenda Pública. Recolhimento do imposto 'causa mortis' que pressupõe a prévia homologação do cálculo do tributo. Aplicação da Súmula 114 do STF. Desnecessidade, neste momento processual, de se obter aprovação da autoridade fazendária acerca da regularidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu pedido para declarar indevidos os juros e a multa de mora aplicados, pela Fazenda Pública. Recolhimento do imposto 'causa mortis' que pressupõe a prévia homologação do cálculo do tributo. Aplicação da Súmula 114 do STF. Desnecessidade, neste momento processual, de se obter aprovação da autoridade fazendária acerca da regularidade do pagamento do imposto. Verificação da regularidade do recolhimento que pode se dar quando da expedição do formal de partilha.

Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136623-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são agravantes
ODIRSON DOS SANTOS MASSARENTE (INVENTARIANTE) e MIRILENI
DELARISSA MASSARENTE (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28004 – SANTA ADÉLIA - NMMO
2
VOTO No: 28.004
AGRAVO No: 2136623-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA ADÉLIA
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE 1a INST.: FELIPE FERREIRA PIMENTA
AGTES.: ODIRSON DOS SANTOS MASSARANTE (INVENTARIANTE) E
MIRLENI EDNA DELARISSA MASSARANTE (ESPÓLIO)
AGDO.: O JUÍZO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão
que indeferiu pedido para declarar indevidos os juros e a
multa de mora aplicados, pela Fazenda Pública.
Recolhimento do imposto 'causa mortis' que pressupõe a
prévia homologação do cálculo do tributo. Aplicação da
Súmula 114 do STF. Desnecessidade, neste momento
processual, de se obter aprovação da autoridade
fazendária acerca da regularidade do pagamento do
imposto. Verificação da regularidade do recolhimento
que pode se dar quando da expedição do formal de
partilha.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 80 (autos originários), que, nos autos do inventário, indeferiu
pedido para declarar indevidos os juros e a multa de mora aplicados, pela Fazenda
Pública, visando à restituição do valor de R$ 438,89, na via administrativa.
O agravante sustentou, em síntese, não ter sido observado o
disposto na Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, salientando que não se
constata a mora antes da decisão do Juízo do inventário sobre o cálculo, do que
dependeria a constituição do crédito tributário.
Afirmou, considerando o princípio da instrumentalidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28004 – SANTA ADÉLIA - NMMO
3
se justificar o ajuizamento de ação autônoma para questionar valores pagos a título
de juros e multa, totalizando apenas R$ 438,39, o que implicaria ônus excessivo ao
contribuinte.
Pleiteou o provimento.
Recurso tempestivo e processado, sem liminar (fls. 7/28) e
sem que fossem apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de inventário dos bens deixados por ocasião da
morte de MIRLENI EDNA DELARISSA MASSARANTE.
Apresentadas as primeiras declarações, sobreveio a decisão
agravada (fls.166 autos originários):
“(...) Vistos.
Fls. 74/75: INDEFIRO o pedido por falta de amparo legal, eis
que eventual inexigibilidade de juros e multas deve ser discutida
em ação própria e não pode ser declarada de ofício numa ação de
inventário, sem a formação do contraditório.
No mais, aguarde-se a comunicação da homologação do ITCMD
pela FESP.
Intime-se.”
Insurge-se com razão o inventariante.
O art. 17, parágrafo primeiro, da Lei 10.750/00, que dispõe
sobre o prazo para o recolhimento do ITCMD, chamado 'causa mortis', assim
estabelece:
“Artigo 17 - Na transmissão 'causa mortis', o imposto será pago
até o prazo de 30 (trinta) dias após a decisão homologatória do
cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento, observado
o disposto no artigo 15 desta lei.
§ 1o- O prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior
a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de
sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20,
acrescido das penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo,
o caso de dilação desse prazo pela autoridade judicial”
Tendo em vista a existência de dois prazos legais para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28004 – SANTA ADÉLIA - NMMO
4
recolhimento do tributo em tela, a jurisprudência tem interpretado o dispositivo em
comento em consonância com a Súmula 114 do STF, que dispõe:
“Súmula 114: O imposto de transmissão causa mortis não é
exigível antes da homologação do cálculo”.
No mais, a jurisprudência tem ressalvado quando presente
justa causa autorizando a dilação do prazo legal.
No presente caso, não existe, ainda, homologação de cálculo
pelo Juízo do inventário. Portanto, não se pode condicionar o prosseguimento do
feito à comprovação do pagamento do tributo, que, como visto, ainda não é exigível.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte de Justiça:
“INVENTÁRIO Imposto "causa mortis" Decisão que determinou,
para processamento do feito, a comprovação do recolhimento do
ITCMD, bem como da averiguação pela autoridade fazendária do
correto pagamento do tributo Imposto inexigível antes da
homologação
do
cálculo
Súmula
no.
114 do C. STF
Desnecessidade, aliás, de se obter agora aprovação da autoridade
fazendária acerca da regularidade do pagamento do imposto
Verificação da regularidade do recolhimento dos tributos
incidentes sobre os bens do espólio pode se dar quando da
expedição do formal de partilha - Medida que, no atual momento
processual, apenas representa entrave ao trâmite do inventário
Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida”.
(TJ/SP - Ag. Inst 2002080-15.2014.8.26.0000, Relator: Rui
Cascaldi. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2014)
“INVENTÁRIO Recolhimento do ITCMD Decisão que indeferiu o
pedido de isenção da multa sobre o imposto devido Irresignação
Acolhimento Causas justificadoras bem demonstradas nos autos
Desídia do inventariante não evidenciada Cálculo que, ademais,
ao que consta, ainda não foi formalmente homologado - Súmula
114, STF Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no
2219726-49.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Galdino Toledo Júnior, j. em 23 de outubro de 2018).
Por tais motivos, deve ser reformada a r. decisão agravada
para afastar as exigências de comprovação de recolhimento prévio do imposto 'causa
mortis', sendo certo que a verificação da regularidade do recolhimento dos tributos
incidentes pode se dar quando da expedição do formal de partilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 28004 – SANTA ADÉLIA - NMMO
5
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator